Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703843-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MONIQUE PEREIRA BUENO DECISÃO 1. O réu agrava da decisão saneadora da 12a Vara Cível de Brasília (Proc. 0717673-92.2020.8.07.0001 - id 79145093) que, em demanda declaratória de inexistência de débito, deferiu a realização de perícia grafotécnica da assinatura de contrato de financiamento bancário para fins de aquisição de automóvel, na forma do CPC 429, II. Defende que, além de a decisão impugnada ser agravável (CPC 1.015, XI – redistribuição do onus probandi), a perícia deve ser custeada pela autora, pois foi quem negou a autenticidade da assinatura. Requer a suspensão da decisão impugnada. 2. Ao contrário do que assevera o agravante não se trata de redistribuição do onus probandi, pois este lhe é atribuído ope legis pelo CPC, verbis: 429 – Incumbe o ônus da prova quando: II – se tratar da impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. Malgrado a clareza do texto legal, confira-se a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. (...). 5. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o ônus da prova, quando se tratar de contestação de assinatura, incumbe à parte que apresentou o documento, consoante o art. 429, do CPC/15 (art. 389, CPC/73). Incidência da Súmula 83/ STJ. (...). 7. Agravo interno desprovido (4a T., AgInt no AREsp 1.689.194, Min. Marco Buzzi, julgado em 2020). Logo, a decisão a quo, limitada a deferir prova pericial em documento produzido pelo agravante e que teve a autenticidade (assinatura) impugnada pelo agravado não se insere no rol taxativo do CPC 1015, muito menos na hipótese do seu inciso XI, pois, conforme acima assinalado, não se trata de “redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, 1o”. A excepcional atenuação do critério legal restritivo das hipóteses que admitem agravo de instrumento (CPC 1.015) depende de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação (CPC 1009, § 1o) que venha a ser interposta para julgamento da matéria. O caso presente não encerra risco dessa natureza. Logo, é inadmissível o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento I. Dê-se baixa. Brasília, 19.04.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR